Tribunal: STF
Processo: HC 202703
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Natan Tertuliano Rossi, advogado, em benefício de Wellington Cícero Vieira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 18.5.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 659.343/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP às penas de quinze anos, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e sete dias-multa pela prática do delito previsto na parte final do § 3º do art. 157 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (latrocínio tentado). Narrou-se na denúncia:
    “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 28 de julho de 2017, por volta das 02h45min, na Avenida de Maio, n. 2649, Conjunto Habitacional Guiomar Assad Calil, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, WELLINGTON CÍCERO VIEIRA, vulgo ‘Gordinho’, qualificado a fls. 50 e 66/70, subtraiu, para si, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo, R$ 200,00 (duzentos reais), pertencente ‘Auto Posto Cristo Rei Rio Preto Ltda’, sendo que, visando à subtração, WELLINGTON efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima Leidivaldo Feitosa Belo de Sousa, tentando matá-la, somente não atingindo seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme boletim de ocorrência de fls. 03/04, autos de reconhecimento fotográfico e pessoal de fls. 07, 10, 55/56, relatório de investigação de fls. 20/23, laudo pericial de fls. 57/64, e auto de exibição e apreensão de fls. 17.
    Segundo apurado, na data dos fatos, o denunciado adentrou o ‘Auto Posto Cristo Rei’ portando uma arma de fogo, foi em direção à vítima Leidivaldo, que estava sentada em uma cadeira, próximo a cabine do caixa do estabelecimento, de costas para Wellington, e colocou o revolver na cabeça dele. Quando a vítima fez um movimento com a cabeça para olhar para trás, o denunciado efetuou um disparo, mas, por motivos alheios a sua vontade, errou o alvo e não atingiu Leidivaldo, tendo o projétil se alojado em uma bomba de combustível. Leidivaldo, desesperado, correu em direção à rua. Na sequência, Wellington foi em direção às vítimas Fernando José da Silva e Dionatas Henrique Cordeiro e, ameaçando-as com a arma de fogo, subtraiu R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro do caixa do Auto Posto, evadindo-se em seguida em um automóvel GM/Corsa Classic de cor verde. 
    De posse das características do roubador, Wellington foi identificado e reconhecido pelas vítimas, tanto por meio de fotografias quanto pessoalmente, como sendo o autor do delito. 
    Desta forma, o denunciado, além de subtrair a quantia mencionada, utilizou de violência contra a vítima, efetuando um disparo de arma de fogo contra a cabeça de Leidivaldo, o que evidencia sua intenção de matá-lo, somente não atingindo seu intento por erro na execução. 
    Ante o exposto, denuncio a V. Exa., WELLINGTON CÍCERO VIEIRA como incurso no artigo 157, § 3º, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta, com observância do rito processual previsto no artigo 394, § 1º, inciso I, do Código de Processo Penal, seja o denunciado citado para ser processado, até final sentença condenatória, sob pena de revelia, notificando-se a vítimas e testemunhas abaixo arroladas para deporem sobre os fatos, sob as penas da Lei” (fls. 1-3, e-doc. 4). 
    3. A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa. Esta a ementa do acórdão:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO – ART. 157, § 157, § 3º, 2ª PARTE, C.C. O ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INOCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO CORROBORADO EM JUÍZO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA INEQUÍVOCAS – NARRATIVA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELO RELATO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E DOS TESTEMUNHOS INSUSPEITOS DO AGENTE DA LEI. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE LATROCÍNIO PARA ROUBO QUALIFICADO - ELEMENTO SUBJETIVO TENDENTE AO RESULTADO MORTE, EXTERNADO PELO AGENTE, A CONFIGURAR O DOLO DO CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS, – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO ESCOLHIDO COM ACERTO. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 2, e-doc. 6). 
    4. O acórdão transitou em julgado para a defesa do paciente em 24.9.2020 (e-doc. 9).
    5. Buscando a elevação da causa de diminuição de pena da tentativa ao percentual de dois terços, a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2047562-39.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu liminarmente a impetração:
    “HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO TENTADO - CONDENAÇÃO - IMPETRAÇÃO VISANDO A REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA EM GRAU MÁXIMO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INEXISTÊNCIA - VIA ELEITA INADEQUADA - CONDENAÇÃO MANTIDA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO DEFENSIVA, PASSANDO ESTA CORTE A SER A AUTORIDADE COATORA - PEDIDO INDEFERIDO LIMINARMENTE” (fl. 2, e-doc. 7).
    6. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 659.343/SP, indeferido liminarmente pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, em 15.4.2021. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Esta a ementa do acórdão:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LATROCÍNIO (TENTADO). SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. DEFESA BUSCA APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO DO CRIME TENTADO. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA OU DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA 1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o fundamento da decisão atacada. 2. Agravo regimental improvido” (e-doc. 10). 
    7. Contra esse acórdão impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste na alegação de que “a autoridade coatora, diante da flagrante e patente ilegalidade, deveria ter aplicado a fração máxima (2/3) descrita no art. 14, parágrafo único do CP, por tratar-se de tentativa branca” (fl. 3, e-doc. 1).
    Assevera que, “muito embora a sentença penal condenatória tenha transitado em julgado, do cotejo da referida percebemos que o Julgador sentenciante, bem como Tribunal de origem de forma clara e manifesta, na dosimetria violou o art. 14, inc. II, do Código Penal bem como entendimento consolidado do Superior Tribunal” (fl. 4, e-doc. 1).
    Argumenta que o “MM. juízo ‘a quo’ em total afronta ao preceito legal e o entendimento pacificado, no tocante a dosimetria da pena, aplicou o redutor mínimo do crime tentado (1/3), quando em verdade por tratar-se de manifesta tentativa branca, deveria aplicar o redutor máximo, conforme entendimento firmado pela Quinta e Sexta turma do STJ” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Salienta que “a sentença e acórdão (anexos) mencionam claramente que a vítima não fora atingida, sendo despiciendo qualquer análise acurada das provas já produzidas” (fl. 4, e-doc. 1).
    Ressalta que, “neste caminho, apoiado em jurisprudência unânime sob a matéria, melhor Justiça é o redimensionamento da pena, para aplicar o redutor máximo descrito no art. 14, parágrafo único do CPB, na terceira fase da dosimetria” (fl. 22, e-doc.1). 
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Diante o exposto, requer: 
    a) Seja concedida a Ordem de Habeas Corpus in limine, para redimensionar a pena, aplicando a fração máxima (2/3) descrita no art. 14, parágrafo único do CP, por tratar-se de tentativa branca/incruenta; 
    b) Ao final, seja a liminar aos termos requeridos, confirmada em julgamento colegiado” (fl. 16, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    No presente habeas corpus, o impetrante pretende rever o percentual da causa de diminuição de pena aplicada ao paciente pela tentativa de latrocínio em ação penal que transitou em julgado em 24.9.2020, antes, portanto, de a presente impetração (31.5.2021).
    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139.517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)
    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    9. Ademais, o pedido de majoração do percentual de redução de pena referente à modalidade tentada do delito não foi cuidado no acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 659.343/SP.
     A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo: 
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 
    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.
    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. 
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.764-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019). 
    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia que autorizariam concessão de habeas de ofício, tem-se, na espécie, que a fração redutora da tentativa foi aplicada com fundamento no iter criminis percorrido pelo paciente, como se extrai do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa:
    “As penas foram aplicadas de forma correta e fundamentada, não há reparo a ser feito. 
    Sopesadas as diretrizes estabelecidas no art. 59, do Código Penal, a pena base foi fixada no piso, porquanto, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que, aqui, a pena resultou em 20 anos de reclusão. 
    Na segunda etapa, ausente atenuante e presente a agravante da reincidência (fls. 170), a pena foi acrescida na fração de 1/6, o que resultou na pena de 23 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa. 
    Na etapa derradeira, ausente causa de diminuição e reconhecida a forma tentada, em razão do iter criminis percorrido, bem perto da consumação, a pena teve redução mínima, o que resultou, definitivamente, em m 15 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 07 dias-multa” (fl. 13, doc. 6). 
    O reexame do iter criminis percorrido pelo paciente demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
    Na jurisprudência consolidada por este Supremo Tribunal o “habeas corpus constitui remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 74.295, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 22.6.2001).
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora